Tribunal: TJMT
Processo: 1003156-10.2025.8.11.0005
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003156-10.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GUIBSON RODRIGUES DE CAMPOS - CPF: 070.254.631-32 (RECORRENTE), IVAN COSTA DOS REIS - CPF: 528.057.861-49 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1003156-10.2025.8.11.0005

Recurso Cível Inominado n.o
1003156-10.2025.8.11.0005

Recorrente:

Guibson Rodrigues de Campos
.

Recorridos:
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CÍVEL INOMINADO. CASSAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) DEFINITIVA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Cível Inominado interposto por particular contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer, proposta com o objetivo de declarar a nulidade do ato administrativo que cassou sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva, sob a alegação de ausência de instauração de procedimento administrativo específico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Verificar se é nulo o ato administrativo que cassou a CNH definitiva do recorrente, por ausência de prévio procedimento administrativo com garantia do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cassação da CNH definitiva exige a instauração de processo administrativo regular, com decisão fundamentada da autoridade de trânsito e assegurado ao condutor o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme disposto no artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro.

4.

A ausência de demonstração pelo DETRAN/MT da existência de processo administrativo válido para a cassação da CNH do autor, mesmo após a concessão definitiva do documento, configura vício que macula o ato administrativo e impõe o reconhecimento de sua nulidade.

5.

A aplicação da penalidade meses após a expedição da CNH definitiva reforça a necessidade de observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência da Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cassação da Carteira Nacional de Habilitação definitiva exige a instauração de processo administrativo regular, com decisão fundamentada e observância do contraditório e da ampla defesa, nos termos do artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro.

2.

A ausência de procedimento administrativo válido para cassação da CNH acarreta a nulidade do ato administrativo correspondente.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Trânsito Brasileiro, artigos 22, II; 24; 265; Código de Processo Civil, artigo 485, VI; Constituição Federal, artigo 5o, inciso LV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado n.o 1063831-82.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 04.07.2025, pub. 04.07.2025; TJMT, Recurso Inominado n.o 1077077-48.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 24.10.2025, pub. 24.10.2025; TJMT, Recurso Inominado n.o 1034393-11.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 10.02.2025, pub. 14.02.2025;

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1003156-10.2025.8.11.0005

Recurso Cível Inominado n.o
1003156-10.2025.8.11.0005

Recorrente:

Guibson Rodrigues de Campos
.

Recorridos:
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Guibson Rodrigues de Campos
.

Ação:
Obrigação de Fazer.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino
-MT.

Sentença
(Id.
355698850
)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado (Id. 355698851):
pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade do ato administrativo que cassou a CNH da recorrente.

Contrarrazões
(Id. 355698856): pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1003156-10.2025.8.11.0005

Recurso Cível Inominado n.o
1003156-10.2025.8.11.0005

Recorrente:

Guibson Rodrigues de Campos
.

Recorridos:
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Guibson Rodrigues de Campos
contra a sentença
que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente
Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada pelo recorrente em face do
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT
,
com o objetivo de anular o ato administrativo que cassou a CNH definitiva do demandante sem o devido procedimento administrativo
.

Da narrativa inicial extrai-se que o autor alega que concluiu o processo de habilitação (CNH), tendo obtido o documento definitivo em 22/02/2023, com validade até 2025, tendo sido surpreendido posteriormente com o bloqueio/suspensão de sua CNH, que, segundo afirma, ocorreu sem seu conhecimento.

Diante disso, ingressou com a presente demanda, requerendo a declaração de nulidade do ato administrativo que cassou sua CNH.

Em razão da sentença de improcedência, insurge-se a parte autora, pugnando pela procedência dos pedidos iniciais.

Pois bem. No que tange ao mérito, apesar da alegação de que o autor cometeu infração gravíssima, não restou demonstrado ter-lhe sido assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme dispõe o Artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis
:

“Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.”

A cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou a suspensão do direito de dirigir exigem a instauração de processo administrativo regular, com a devida notificação do condutor, sob pena de nulidade do ato por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES. NÃO APRECIAÇÃO DO RECURSO DA RECLAMANTE . EMBARGOS ACOLHIDOS. RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. CASSAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) DEFINITIVA . INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA CASSAÇÃO. PRETENSÃO DA AUTORA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL . INEXISTÊNCIA. RECURSOS IMPROVIDOS. Se no acórdão há omissão, os embargos devem ser providos, a fim de sanar o vício apontado pela parte Embargante. Verificado que ambas as partes recorreram da sentença e somente foi apreciado o Recurso Inominado interposto pela Reclamante, deve ser reconhecido o erro material da decisão embargada e anular o acordão para que haja nova decisão com apreciação de ambos os recursos . A cassação da CNH definitiva do autor sem aviso prévio processo administrativo configura violação ao contraditório e à ampla defesa, conforme dispõe o artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro. A ausência de instauração de processo administrativo e a não notificação do condutor tornam o ato de cassação nulo, conforme precedentes jurisprudenciais. No que tange ao pedido de indenização por danos morais, a responsabilidade objetiva da Administração Pública exige a comprovação de dano efetivo e nexo causal. No caso concreto, não há demonstração de prejuízo psicológico ou exposição vexatória que justifique a indenização por dano moral . Recursos Improvidos.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10343931120248110001, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/02/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/02/2025)”.

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPEDIMENTO DE RENOVAÇÃO DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DURANTE O PERÍODO DA CNH PROVISÓRIA (PERMISSÃO). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DO ENTE ESTATAL, NOS TERMOS DO ART. 373, INCISO II, DO CPC. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO 52775029720198090051, Relator: OSCAR DE OLIVEIRA SÁ NETO, 4a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 30/09/2021)”.

No caso dos autos, embora não tenha sido constatada a nulidade do autos de infração em si, após a entrega da CNH definitiva deveria o reclamado ter instaurado procedimento administrativo para a aplicação da penalidade, mesmo porque não se trata, mais, da permissão (provisória) de dirigir, incidindo, na hipótese, o
art. 265, do CTB
, que assim estabelece:

Art. 265. As
penalidades
de suspensão do direito de dirigir e de
cassação do documento de habilitação
serão aplicadas por
decisão fundamentada
da autoridade de trânsito competente,
em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa
”. (grifei).

Se não bastasse, a penalidade foi aplicada meses após a concessão da habilitação definitiva, o que não se coaduna com os princípios da eficiência, muito menos da proporcionalidade e razoabilidade.

Logo, conclui-se que é de rigor o reconhecimento da nulidade da cassação da CNH da parte autora.

Com essas considerações,
CONHEÇO do recurso inominado interposto pela parte autora e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença de primeiro grau e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, declarando a nulidade do ato administrativo que cassou a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da parte reclamante, por ausência de procedimento administrativo válido, determinando o seu desbloqueio
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar o autor recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, considerando o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026